Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-29.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020033-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDERSON DE SOUZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.423.043/0001-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (APELADO), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO, ATUALIZANDO O DÉBITO SUB JUDICE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, PELOS ÍNDICES DITADOS PELA E. CGJ/MT – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA -

A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

- JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 11º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização judicial, no caso em tela, deve ser apurada segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, inaplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 1020033-29.2016.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou procedente a ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269, inciso I do CPC, e acolheu a ação monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102, alínea C, § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor total de R$ 118.220,22 (cento e dezoito mil duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos) atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condeno os Requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação – incidência de tal acréscimo que independe de termo – atualização do valor da moeda; b) da incidência dos juros moratórios - mora ex re – inteligência do art. 397, caput, do CC/2002 – ajuizamento da ação; c) do princípio da eventualidade – da impossibilidade de aplicação do art. 85, § 11º do CPC.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, nos termos da fundamentação exposta em sede recursal.

Os apelados, através de seu curador especial, apresentaram contrarrazões (id. 161101742 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 1020033-29.2016.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou procedente a ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269, inciso I do CPC, e acolheu a ação monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102, alínea C, § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor total de R$ 118.220,22 (cento e dezoito mil duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos) atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condeno os Requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Pois bem.

A questão submetida à apreciação desta Câmara cinge, a saber, quanto o termo inicial da correção monetária e de juros moratórios nas ações monitórias, além da impossibilidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso em tela.

DECIDO
.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação monitória alicerçada em Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0820-0027510, proporcionando o uso de Giro Fácil aos apelados, consoante id. 161102360 - Pág. 2/11.

Regularmente processado o feito, o MM. Juiz prolatou sentença, restando, assim, consignado em seu dispositivo:

“
Julgo Procedente a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor total de R$ 118.220,22 (cento e dezoito mil duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos) atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal
” (id. 161101730 - Pág. 3)

A irresignação recursal se dá quanto a conclusão constante do dispositivo que determinou a atualização dos valores deve se dá a partir da citação válida, sob o entendimento de que a incidência da correção monetária e dos juros moratórios aplicação de forma diversa do entendimento exposto.

Sobre a questão posta, é sabido que uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até às vésperas do manejo da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que, a partir daí, o
quantum
debeatur seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis.” (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA - TERMO FINAL. CÔMPUTO DE ENCARGOS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO, APÓS, O SALDO DEVEDOR DEVE SER APURADO SEGUNDO AS NORMAS GERAIS PARA ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA DE VALOR, QUAIS SEJAM, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, A CONTAR DO CÁLCULO QUE INSTRUI A INICIAL, BEM COMO JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO. O banco apelante sustenta, em suas razões de apelo, que os contratos objeto da cobrança em comento foram submetidos à revisão judicial, sendo que restou decidido a manutenção da incidência de comissão de permanência, conforme Cláusula Sétima e Nona do contrato (fls. 09 e 15). Assim, entende que tendo sido ajuizada a presente ação de cobrança, a comissão de permanência deve incidir até a efetiva liquidação integral do débito, e não como constou na sentença, a qual limitou a incidência do referido encargo à data do cálculo que instruiu a inicial e, a partir de então, incidindo tão somente correção monetária pelo IGPM e juros legais desde a citação. No caso concreto, depreende-se que o cálculo que instrui o pedido de cobrança atende as determinações contidas na ação revisional, portanto, não subsiste razão para alterar a sentença que acolheu o valor indicado na inicial, e condenou o réu ao pagamento do montante atualizado da dívida inadimplida, com a incidência de correção monetária a contar do cálculo que instrui a inicia e juros legais a contar da citação. Isso porque as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento,
quando a relação contratual foi formalmente rompida
.
A partir de então, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo IGP-M, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação
, exatamente conforme foi determinado no decisum recorrido. Desse modo, correta a sentença recorrida ao condenar o réu ao pagamento do montante indicado na inicial, com a incidência de correção monetária a contar do cálculo que instrui a inicial, acrescida de juros legais a contar da citação. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC/15.(Apelação Cível, Nº 70074304460, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Redator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 25-07-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRETENSÃO REVISIONAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. REVISADOS. Da carência de ação. O exame dos elementos dos autos evidencia as liberações de crédito relativas tanto ao contrato de conta corrente - cheque especial, além de apresentada prova da efetiva contratação, não havendo falar em carência de ação. Juros remuneratórios. Não caracterizada a abusividade da taxa de juros praticadas, com relação à média divulgada pelo BACEN. Encargos de mora. Admitida a incidência dos juros de mora de 1% ao mês cumulados com multa de 2%, juros remuneratórios limitados aqueles previstos no período de normalidade contratual. Recálculo do débito perseguido determinada observado o cômputo da revisão determinada neste julgamento. Com o ajuizamento da ação monitória, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação, por não se tratar de título executivo. Sucumbência redimensionada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 50383767320218210001, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-05-2023)

“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de assessoria financeira. Requerida que solicitou a rescisão do contrato, devendo ser compelida a arcar com a mensalidade do mês da rescisão, conforme cláusula contratual 6.1. Alegação de exceptio non adimpleti contractus não comprovada. Ônus do qual a requerida não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Conforme e-mail da própria apelante a rescisão se deu por circunstâncias alheias à vontade das partes, se comprometendo, inclusive, a arcar com os valores em aberto. Decisão preservada nesse ponto. CORREÇÃO MONETÁRIA. Valor da condenação que deve ser corrigido a partir do ajuizamento do feito, a fim de não se configurar bis in idem. Recurso provido em parte para determinar a correção do valor da condenação a partir do ajuizamento do feito”. (TJSP; Apelação Cível 1003727-89.2020.8.26.0020; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2023; Data de Registro: 07/06/2023)

Com isso, deve a sentença ser retificada parcialmente tão somente para que a correção monetária seja contabilizada apenas a partir do ajuizamento da ação, e os juros de mora devem ter início a partir da citação válida, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

E, nesse particular, vale lembrar que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Diante da ausência de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios na origem, não há de aplicar o §11º do artigo 85 do NCPC.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação; assim, reformo, em parte, o ato sentencial, para fazer constar que a atualização dos valores incida correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Mantenho os demais termos da sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023